Tribunal: TJMT
Processo: 1018666-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018666-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ILZA BARBOSA FREITAS - CPF: 035.108.321-91 (AGRAVANTE), INACIA NACY DA COSTA - CPF: 023.042.951-34 (AGRAVANTE), INEIDA DUARTE COELHO - CPF: 345.152.241-15 (AGRAVANTE), INES MILIORINI - CPF: 128.150.801-25 (AGRAVANTE), INEZ SILVA - CPF: 040.758.111-15 (AGRAVANTE), IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS - CPF: 107.195.551-91 (AGRAVANTE), IRACY ALVES DUARTE - CPF: 022.241.431-68 (AGRAVANTE), IRACY AMALIA DE ARRUDA MARTINHO - CPF: 292.743.031-49 (AGRAVANTE), IRACY LEITE DE AZEVEDO - CPF: 035.200.131-34 (AGRAVANTE), IRANDY ANGELICA KLIMASCHEWSK - CPF: 240.920.451-15 (AGRAVANTE), IRANY DA SILVA GOMES - CPF: 571.910.931-53 (AGRAVANTE), IRANY PEREIRA GUIMARAES - CPF: 468.895.821-87 (AGRAVANTE), IREIDE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 270.295.061-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de segredo de justiça em cumprimento de sentença, sob alegação de proteção de dados pessoais dos envolvidos.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se alegações genéricas sobre possível utilização indevida de dados pessoais justificam a decretação do segredo de justiça.

III. Razões de decidir:

3.
O princípio da publicidade dos atos processuais constitui garantia fundamental prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, visando assegurar transparência da atividade jurisdicional.

4.
As exceções ao princípio da publicidade, previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil, devem ser interpretadas restritivamente, exigindo demonstração concreta de risco efetivo à intimidade ou segurança dos envolvidos.

5.
Alegações abstratas sobre possível utilização indevida de dados processuais não constituem elemento suficiente para afastar a regra geral da publicidade.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A decretação do segredo de justiça exige demonstração concreta de risco efetivo, não bastando alegações genéricas sobre possível utilização indevida de dados processuais."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11 e 189.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1009757-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0012999-64.2009.8.11.0041 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de segredo de justiça formulado pelas ora agravantes.

Como causa de pedir recursal, sustentam as agravantes que o processo coletivo envolve exposição de dados pessoais e sensíveis de diversos integrantes, incluindo nomes completos, números de documentos, dados bancários e informações financeiras.

Alegam que tais informações, se divulgadas de forma irrestrita, podem representar grave risco à segurança e à privacidade dos envolvidos, citando campanhas da OAB contra golpes do
“
falso advogado
”
como justificativa para a decretação do sigilo.

Pugnam pelo provimento do recurso para reforma da decisão interlocutória, com a consequente decretação do segredo de justiça e restrição do acesso aos autos apenas às partes e aos seus procuradores.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 292673353).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0012999-64.2009.8.11.0041 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de segredo de justiça formulado pelas ora agravantes.

Pois bem.

O princípio da publicidade dos atos processuais constitui uma das garantias fundamentais do processo civil brasileiro, encontrando amparo no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 11 do Código de Processo Civil. Tal princípio visa assegurar a transparência da atividade jurisdicional e o controle social sobre o exercício da função pública.

Embora o art
igo
189 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
preveja exceções ao princípio da publicidade, estabelecendo hipóteses em que os processos tramitarão em segredo de justiça, tais exceções devem ser interpretadas restritivamente.
Vejamos:

“Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo”.

A decretação do segredo de justiça somente se justifica quando efetivamente demonstrada a necessidade de proteção a interesses superiores, mediante a comprovação de situação concreta que evidencie risco efetivo à intimidade, privacidade ou segurança dos envolvidos.

No caso dos autos, verifica-se que as agravantes limitaram-se a invocar genericamente a possibilidade de utilização indevida de dados pessoais por
“
golpistas
”
, fundamentando seu pleito em alegações abstratas sobre a existência de fraudes envolvendo informações extraídas de processos judiciais.

Contudo, não restou demonstrado qualquer risco concreto e específico que justifique a excepcional restrição da publicidade processual.

A mera alegação de que dados processuais podem ser utilizados indevidamente não constituem, por si só, elementos suficientes para afastar a regra geral da publicidade.

É imprescindível que a parte demonstre, de forma objetiva e fundamentada, a existência de circunstâncias fáticas que configurem grave risco à segurança ou à privacidade dos envolvidos.

Isso porque, a
decretação
desmedida

de segredo de justiça, baseada em alegações genéricas, representaria indevido esvaziamento do princípio constitucional da publicidade dos atos processuais.

Nessa linha, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
“A publicidade dos atos processuais constitui garantia constitucional expressamente prevista no art. 5o, LX, e art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo o sigilo exceção que depende de expressa previsão legal, conforme hipóteses do art. 189 do CPC. (...)”
. (N.U 1009757-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Assim, mostra-se acertada a decisão do Juízo de origem que, após análise das alegações apresentadas, concluiu pela ausência de elementos concretos que justifiquem a imposição de restrição de acesso aos autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025